Tribunal: TJES
Processo: 5001489-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001489-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAQUEL MARGARIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. A matéria objeto do presente vetor recursal deve se ater a análise da existência ou não dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso ora em exame, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, porquanto procedeu a juntada de informações da Delegacia da Polícia Civil do ES, por meio da qual se extrai elementos de que a agravada foi indiciada pelos crimes descritos nos artigos 288, 317, 325 e 344 todos do Código Penal.

3. A prescrição administrativa para infrações que também configuram crimes deve observar o prazo da lei penal correspondente, conforme previsão expressa na legislação administrativa.

4. A aplicação dos prazos prescricionais penais às infrações administrativas que também constituem crimes decorre de previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Espírito Santo, que determina que o prazo da infração administrativa seja o mesmo previsto para a prescrição penal.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação anulatória de ato administrativo tombada sob o nº 5001489-51.2024.8.08.0000, ajuizada por RAQUEL MARGARIDA RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela provisória para suspender o ato administrativo que cassou a aposentadoria da autora e determinar o seu restabelecimento no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, a princípio, até o prazo de 30 dias.

Em suas razões, o agravante sustenta que:
(i)
não houve prescrição administrativa, argumentando que as infrações administrativas possuem correspondência na lei penal, sendo aplicáveis os mesmos prazos prescricionais previstos na legislação penal, mas com contagem de prazo distinta;
(ii)
não se pode utilizar a instauração da sindicância/investigação sumária como marco interruptivo da prescrição quando essa for de caráter preparatório e/ou investigativo, como é o caso dos autos;
(iii)
é incabível a aplicação da regra de contagem pela metade do prazo prescricional administrativo após sua interrupção, conforme disposto no art. 173, parágrafo único, da LCE nº 3.400/1981, que se aplica apenas aos casos de pedido de reconsideração ou recurso administrativo;
(iv)
a decisão de restabelecimento da aposentadoria, sem análise aprofundada dos argumentos apresentados, gera risco de grave dano ao erário.

Requer o conhecimento e provimento de seu recurso, com a revogação da tutela provisória constante no id.
37021296 dos autos originários
.

Na oportunidade de apreciação do pleito liminar, assim me manifestei:

(...)

Após uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição, entendo que o agravante não faz jus ao efeito recursal pleiteado.

Na origem, a agravada ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória, para suspender o ato administrativo que cassou a sua aposentadoria, conforme se verifica da petição inicial acostada no ID nº 35549442.

Naquela ocasião, a agravada sustentou, dentre outras teses, a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 3.400/81 – Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Espírito Santo, prevê o prazo prescricional de 02 (dois) anos para a apuração dos atos de demissão e cassação de aposentadoria, contados da abertura da sindicância ou do processo administrativo disciplinar.

Assim, na visão da agravada, considerando que o processo administrativo disciplinar foi encerrado em 26/11/2021, há que se reconhecer a incidência da prescrição, nos termos do art. 171 ou, ainda, do art.173 da referida Lei.

Ao analisar a tutela de urgência, assim entendeu o magistrado:
“
[...] extraio dos autos que a publicação oficial da instauração do PAD objurgado ocorreu em 1o de novembro de 2019, com a publicação da Resolução no 135/2019 (ID 36939144, p. 19) interrompendo o prazo prescricional de 2 anos e iniciando-se o prazo prescricional intercorrente de 1 ano. Após seu trâmite, sobreveio decisão final somente em 23 de novembro de 2021, conforme registrado em ID 35551411, p. 1, assim, caracterizando-se a prescrição punitiva.”

Com efeito, assim como registrou o magistrado a quo, o art. 171, I, “a” da Lei nº 3.400/81 prevê que o direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão em dois anos
“quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade
”.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 173 da referida Lei dispõe que “
A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do termo do respectivo processo
”.

No caso, verifica-se que os fatos que circundam a ação anulatória ocorreram em 18.06.2019, o processo administrativo disciplinar foi instaurado e publicado em 01.11.2019 e a decisão administrativa que deu ensejo à aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria proferida em 23.11.2021.

Em suas razões recursais, o agravante aduz a inocorrência da prescrição administrativa, eis que “o juízo a quo desconsiderou a existência do inquérito penal”, devendo ser aplicado o art. 174 do do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Espírito Santo que prevê: “A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este”.

Todavia,

embora tenha sido instaurado Inquérito Policial nº 32/2019 para apurar a conduta da agravada, denota-se que se encontra em fase de conclusão na Divisão de Crimes Funcionais (p. 04 – ID nº 7245366), não havendo notícias de indiciamento, tampouco de ação penal
.

Adite-se que, apesar de não desconhecer que as infrações penais, quando, também, capituladas como crime, “atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal" (AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022), não consta nos autos que as transgressões disciplinares que foram imputadas à agravada, previstas no art. 192, XXXVIII, XLVI, LXIII e LXXXI c/c art. 3º, incisos I, III, VII, VIII e XIII, da Lei Complementar Estadual n.º 3.400/1981, subsomem aos tipos penais apontados pelo agravante.

Em sendo assim, em um juízo de cognição superficial, entendo que não há que se falar em aplicação dos prazos previstos previstos na lei penal, devendo ser considerado, por ora, o prazo prescricional de 02(dois) anos previsto na Lei nº 3.400/81”.

Após uma nova apreciação dos autos, sopesando as contrarrazões apresentadas e a petição atravessada pelo agravante (id.7870535), vislumbro elementos suficientes para alterar o meu posicionamento anterior, vejamos:

Como cediço, a matéria objeto do presente vetor recursal deve se ater a análise da existência ou não dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, cumpre destacar que a controvérsia acerca da prescrição administrativa exige uma interpretação harmônica dos dispositivos legais pertinentes, de modo a preservar a independência das instâncias administrativa e penal.

No caso ora em exame, como restou consignado na petição juntada pela Procuradoria do Estado após
apreciação do pleito liminar (id. 7870535),
a Recorrente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, porquanto procedeu a juntada do ofício da Delegacia da Polícia Civil do ES, por meio do qual se extrai as seguintes informações:

“
Venho por meio do presente informar, em vista da solicitação da Procuradoria Geral do Estado exarada por meio do OF.PGE.PCJ.-Nº 3.544/2024, que os fatos apurados no IP 032/2019 se relacionam com os fatos apurados no PAD. Nº 70/2019.

Informo ainda, que o IP 032/2019 foi concluído no dia 26/04/2023, e por ocasião da conclusão das investigações
RAQUEL MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA foi indiciada pelos crimes descritos nos artigos 288, 317, 325 e 344 todos do Código Penal
.

Por fim, informo que o IP 032/2019 foi encaminhado ao Ministério Público Estadual no dia 26/04/2023, onde encontra-se registrado sob o GAMPES 2023.0010.5169-71, e
de acordo pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, atualmente se encontra na 3ª Vara Criminal de Vila Velha registrado sob o número 0003645-26.2023.8.08.0035.”
(grifos nossos)

Com efeito, a Lei Estadual nº 3.400/81 - Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Espírito Santo -, ao dispor sobre as penas disciplinares prevê a aplicação da
demissão
(art. 194, VI) quando, entre outras, praticadas as transgressões
dos incisos XXIX a LXXXI do artigo 192
, dentre os quais se inserem as previstas nos incisos XXXVIII, XLVI, LXIII e LXXXI, as quais foram imputadas administrativamente à agravada. Vejamos:

Art. 192 - Constituem transgressões disciplinares:
(...)

XXXVIII – deixar de cumprir na esfera de suas atribuições leis e os regulamentos;
(...)

XLVI – faltar com a verdade no exercício de suas funções;
(...)

LXXXI – eximir-se, por displicência ou covardia, dos preceitos do código de Ética Policial.

E referida Lei Complementar estabelece o prazo prescricional da ação disciplinar, vejamos:

Art. 171 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I – em 2 (dois) anos: (...)

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, e quando pela aplicação do art. 174, resultar prazo menor;

Art. 174 -
A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este
.

Conforme já referido, as infrações cometidas pela servidora, em princípio, são consideradas crimes, previstos nos artigos
288, 317, 325 e 344 todos do Código Penal,

in verbis:

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1
o
Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2
o
Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Coação no curso do processo

Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual.
(Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

Nesse cenário, conforme bem disposto no art. 174 da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 (Estatuto dos Policiais Civis),
a prescrição das infrações administrativas cometidas pela agravada, que também são tipificadas como crimes, segue o prazo previsto na legislação penal.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado deste E. Sodalício em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONSELHO DE DISCIPLINA – LEI ESTADUAL Nº 3.206/1978 – PRAZO PRESCRICIONAL – ILÍCITO DISCIPLINAR CAPITULADO COMO CRIME – ADOÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL – DESPACHO DE SOBRESTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Estadual nº 3.206/1978 (do Estado do Espírito Santo), que dispõe sobre o Conselho de Disciplina no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê, em seu art. 17, que “prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei”.

2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, acaso o ilícito disciplinar seja, também, tipificado como crime, a prescrição deverá observar o disposto na legislação penal.

3. A Lei Estadual nº 3.206/1978 (do Estado do Espírito Santo), que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, não estabelece causas de interrupção ou suspensão da prescrição. Precedentes.

4. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração Pública a aguardar o desfecho dos demais processos.

5. A regular instauração do Conselho de Disciplina – se dentro do prazo prescricional – consubstancia marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo respectivo.
(TJES, Classe: Apelação
0022379-34.2018.8.08.0024
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2024)

No entanto, deve-se ter claro que, embora os prazos prescricionais sejam os mesmos, as instâncias administrativa e penal são autônomas quanto à forma de contagem e aos marcos de suspensão e interrupção da prescrição. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial de que, para fins de aplicação do prazo prescricional penal às infrações administrativas que também configuram crime, não se exige a existência de ação penal em curso ou de qualquer marco processual penal específico.

Assim, o prazo prescricional para a sanção disciplinar não está condicionado à conclusão de inquérito policial ou ação penal, mas sim à
s transgressões disciplinares que foram imputadas à agravada e
aos termos estabelecidos na legislação administrativa correspondente.

Além disso, c
onsoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos de infração disciplinar que também configura crime, o prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser calculado com base na pena máxima cominada em abstrato. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PENA EM ABSTRATO.1. Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de responsabilizar o agravante por pratica de ato de improbidade administrativa em razão de ter excluído indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados do Detran/SP relativos a veículos sinistrados, com o intuito de obter para si vantagem patrimonial indevida.2. Por tal fato, o demandado foi condenado, por infração ao art. 312-A do Código Penal
, à pena de dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão estava prescrita, levando em consideração que a presente ação foi proposta em 2013,após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em dezembro de 2009, desse modo, já havia se esgotado o prazo de quatro anos para o ajuizamento da ação.4.
A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal.

5. Também é entendimento assente nesta Corte de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não o da em concreto.
Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.6. Segundo o art. 23, II
, da Lei n. 8.429/
1992 (Lei de Improbidade Administrativa)
, o prazo prescricional para a ação de improbidade é o "previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego".7. No caso, o agravante praticou conduta descrita no art. 312-A
do Código Penal
, crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, cujo prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos conforme disposto no art. 109
do Código Penal
.8. Considerando que o ato ocorreu em novembro de 2004 (e-STJ, fl.403), que o Parquet ajuizou ação de improbidade em outubro 2013 e que o prazo prescricional se esvairia em novembro de 2020,observa-se que não ocorreu prescrição no caso.9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1872789/SP
, Segunda Turma - STJ, rel. Min. Og Fernandes, em 15-12-2020)

Diante dessas orientações, conforme dispõe o artigo 317 do Código Penal - crime com a sanção mais alta dos imputados - a pena máxima cominada para o referido delito é de 12 (doze) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal, a prescrição verifica-se em dezesseis anos se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12 anos, casos dos autos,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

(...)

Nesse cenário, o art. 111, inciso I, do Código Penal dispõe que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência do fato. Vejamos:

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada pela Lei nº
7.209
, de 11.7.1984)

I - do dia em que o crime se consumou; (...)

Pelo que se verifica no Relatório Administrativo Disciplinar acostado n
o
l
ink:

https://drive.google.com/file/d/1PKx71gei_A8TJpDRp0s-EtjLIQpi0pNE/view
dos id.
35549442
dos
autos originários, os atos praticados pela servidora iniciaram em
18/06/2019
, de modo que,
até a publicação da decisão de demissão da servidora, em
26/11/2021
,
não houve o transcurso do prazo prescricional
.

Registre-se, neste ponto, que ainda que se considere a prescrição referente ao crime menos grave, não há falar em prescrição, uma vez que, nos termos do art. 109 do Código Penal, o prazo prescricional mínimo estabelecido é de 3 anos. Portanto, mesmo aplicando o prazo de prescrição mínimo previsto, a pretensão punitiva do Estado não estaria extinta, pois o período transcorrido entre a data do fato (
18/06/2019)
e a decisão de demissão da servidora (
26/11/2021)
não ultrapassa o limite temporal previsto na referida norma.

Em arremate, cumpre consignar que a presente análise judicial restringe-se à verificação da prescrição da pretensão punitiva estatal. A apreciação quanto à regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão da agravante constitui questão que demanda instrução probatória adequada, não se revelando passível de exame exauriente nesta fase.

À luz de tais considerações, e diante da evidência da plausibilidade jurídica do direito invocado pela Recorrente,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, constante no id. 37021296 dos autos originários e, em consequência, manter o ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)